Tribunal: TJES
Processo: 0001350-08.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Fiança; Prisão em flagrante; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001350-08.2020.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. DISPENSA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Leandro Augusto Rodrigues contra sentença que o condenou, com base nos arts. 129, §9º, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 3 meses de detenção em regime aberto e 10 dias-multa, por ter ofendido a integridade física e ameaçado sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões são objeto da presente apelação:
(i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito impede o reconhecimento da materialidade do crime de lesão corporal;
(ii) avaliar o pedido de arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em casos de violência doméstica, é dispensável o exame de corpo de delito quando presentes outras provas idôneas da materialidade, como depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunhos e boletim de ocorrência.
4. A palavra da vítima, detalhada e verossímil, confirmou as agressões e ameaças, sendo amparada por depoimento de policial militar que atendeu à ocorrência e presenciou os hematomas.
5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação com base em provas diversas do laudo pericial quando estas demonstram de forma segura a ocorrência do delito.
6. Mantida a condenação. Arbitramento de honorários advocatícios recursais em favor da defensora dativa, no valor de R$ 600,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a condenação por crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha mesmo na ausência de laudo de corpo de delito, desde que existam outras provas idôneas da materialidade delitiva.

A palavra da vítima, firme e coerente, possui especial valor probatório em casos de violência doméstica.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, §9º, e 147; Lei nº 11.340/2006; CPC/2015, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.330.902/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06.02.2024, DJe 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001350-08.2020.8.08.0007

APELANTE:

LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

2
ª
Vara
de
Baixo Guandu

(
fls. 24/26
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 129, §9º e art. 147, ambos do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06 à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto (art. 33, §2º, “c” do Código Penal), além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Recurso interposto em ID nº 13077120, pretendendo-se, em síntese:
(i)
a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, ante a ausência de materialidade delitiva;
(ii)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13077122 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 13967941).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 14 de dezembro de 2020, às 19h00min, na Rua Zumira Lacerda, bairro Alto Guandu (perto do Rancho Minarini), no município de Baixo Guandu, Leandro Augusto Rodrigues ofendeu a integridade física, bem como, ameaçou causar mal injusto e grave a sua ex-companheira Simone Maria Mutz, com quem manteve união estável por 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Segundo consta, no dia dos fatos, por volta das 04 h da manhã, sem qualquer motivo aparente, o denunciado agrediu a vítima com socos no peito. Nesse momento, a vítima ligou para a polícia, porém, o denunciado saiu da residência do casal, se dirigindo para lugar incerto, circunstância que impossibilitou que este fosse encontrado.

Neste ínterim, após sofrer as agressões, a vítima foi para casa de seu filho, e retornou para residência onde mora com o denunciado na parte da tarde. Assim sendo, por volta das 17h30min, Leandro chegou à residência embriagado, e novamente agrediu a vítima.

Ato contínuo, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima com socos, e, em certo momento, introduziu um de seus dedos no nariz da vítima, e neste instante disse:
“que iria arrancar o pulmão da vítima pelo nariz”
. Ademais, o denunciado também ameaçou a vítima dizendo
“que iria colocar fogo na casa com a vítima dentro”.

Segundo depreende-se dos autos, não é a primeira vez que o denunciado agride a vítima, e por fazer o uso de bebida alcoólica, Leando constantemente agredia e, ameaçava a ofendida. Outrossim, segundo a vítima, o denunciado em outra ocasião, utilizou-se de um cigarro para queimá-la.

Pois bem.

Requer a absolvição do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, ante a ausência de materialidade delitiva.

Como cediço, o laudo pericial é apenas um dos meios para comprovar a materialidade da infração que deixa vestígios, não sendo o único meio capaz de comprovar a lesão corporal sofrida, podendo ser suprido por outro meio probatório.

Em crimes cometidos no contexto de violência doméstica, a apresentação de laudo de exame de corpo de delito não constitui requisito indispensável para a comprovação da materialidade, podendo esta ser demonstrada por outros meios de prova, como declaração da vítima, fotografias, laudos médicos e demais elementos que possam evidenciar a prática delitiva.

No caso dos autos, a autoria e a materialidade do crime em questão restara, comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 15/18), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 41/42), bem como pelas demais provas carreadas aos autos e, em especial, pelos depoimentos prestados em âmbito policial e em juízo.

A vítima, Simone Maria Mutz, em seu depoimento em juízo, relatou detalhes das agressões sofridas:

"Que no dia dos fatos, os dois haviam consumido muito álcool; que Leandro saiu para beber na rua e quando voltou, estava muito agressivo; que ele enfiou o dedo em seu nariz, dizendo que arrancaria seu pulmão pelo nariz; que ele tomou o cigarro da mão dela e queimou a sua perna; que depois ele saiu de casa e mais tarde voltou mais agressivo; que disse que colocaria fogo na casa com ela junto, então ela saiu correndo e foi para casa do filho dela; que não foi no hospital, mas seu nariz sangrou uns vinte e cinco dias e precisou tomar antibiótico; que ele deu socos em seu peito; que ficou separada dele um ano e cinco dias; que depois voltou com ele e hoje eles vivem bem, ele largou a bebida".

Embora a vítima não tenha procurado atendimento hospitalar, sua versão dos fatos é detalhada e consistente, indicando a gravidade das lesões. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, adquire especial relevância e eficácia para embasar a condenação, especialmente quando amparada nos demais elementos de convicção e quando prestada de forma firme e coerente, mesmo na ausência de laudo pericial.

É o entendimento jurisprudencial:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado, quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 2. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula nº 7/STJ" (AGRG no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.330.902; Proc. 2023/0101489-8; DF; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/02/2024; DJE 15/02/2024)

Corroborando o depoimento da vítima, o sargente Evandro Boone de Souza, que participou da ocorrência, reconheceu sua assinatura no Boletim Unificado e confirmou em juízo os hematomas na coxa esquerda e mão direita da vítima, provocados por cigarro, e a dificuldade de respirar devido a soco no peito. Ele também relatou que o agressor tinha o costume de enfiar os dedos no nariz da vítima, dizendo que
“iria puxar seu pulmão pelo nariz”
.

O acusado Leandro Augusto Rodrigues, em seu depoimento, alegou estar muito bêbado no dia dos fatos e não se recordar de nada, reconhecendo que a bebida o prejudica. Ele afirmou que hoje vive bem com a vítima após parar de beber. A alegação de fragilidade da materialidade delitiva por ausência de laudo de lesão corporal não merece respaldo.

A jurisprudência pátria, incluindo o STJ, consolidou o entendimento de que em crimes de violência doméstica, a materialidade pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial, como a palavra da vítima e outros elementos probatórios.

A Lei Maria da Penha tem como objetivo coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. A interpretação de tal legislação deve propiciar maior proteção às vítimas no âmbito doméstico e familiar.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória que justifique a absolvição, quando os elementos contidos nos autos permitem a formação de convicção para um juízo seguro da materialidade do crime. Conclui-se que o apelante cometeu o crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa Drª. Amanda Dalmazio Rosa (OAB nº 23.812/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
a
Advogad
a
, reputo coerente e proporcional
fixar os honorários
recursais
no va
l
or de
R$
6
00,00 (
seiscentos
reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.